Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732860-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BRAGA NOGUEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO BRAGA NOGUEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM: “A impugnação à autuação submetida ao controle de legalidade funda-se primordialmente em suposto defeito de motivação do ato, pela tese de que os peritos contratados pelo autor para subsidiar sua defesa teriam concluído pela "inexistência" do curso d'água afetado pela edificação erguida no local. Ocorre que não foi bem isso que os peritos afirmaram: o laudo considerou que "a ramificação do ribeirão Taboca, conforme apresentado pelo A.I.A. 00813/2018 (Anexo I) não é um curso d'água intermitente e/ou perene". Se é ou não intermitente ou perene, o fato é que há, sim, um curso d'água no local, que fora interrompido pela intervenção do autor. A circunstância de atualmente o curso d'água não mais ser visível apenas corrobora o fato que motivou a autuação, ou seja, a intervenção do autor obstruiu o tal curso d'água. Ademais, a infração que ensejou a autuação não diz respeito apenas à obstrução do curso d'água, mas também à supressão não autorizada de vegetação em área ecologicamente sensível, ato inerentemente ilícito. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e de veracidade, que não é elidido pela perícia particular contratada sob a paga do interessado em impugnar o ato. Logo, não há plausibilidade jurídica que sustente o pedido de liminar, que é também contraindicado pela nítida ocorrência de periculum in mora invertido, consistente na constatação da ocorrência de dano já existente sobre o bem ambiental, que persiste pelo menos desde 2018. Trocando em miúdos: não se está diante de um mero risco de lesão ambiental pela condescendência para com a edificação ilícita, mas em dano já ocorrente. E o dano aos atributos ecológicos no caso não está a ocorrer em qualquer área de menor relevância: incide sobre a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, estratégica e vital para a captação de água para a população. Eventual condescendência para com danos a uma região com tal relevância representa dano imenso a toda a população, mormente numa unidade da Federação que já enfrentou uma primeira e gravíssima crise hídrica, não sendo jurídico nem sensato permitir-se a permanência de lesão ao sistema natural de águas constitutivo das fontes de abastecimento público deste recurso natural imprescindível à vida em todas as suas formas. Em situação que tal, a ordem constitucional exige a ação positiva do poder público, no sentido de se promover a preservação dos atributos ecológicos da área sensível, sendo vedada a proteção insuficiente (art. 225 da Constituição Federal). Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de autocomposição, posto que os interesses jurídicos em pauta (proteção ambiental a território ecologicamente protegido e regularidade da atuação administrativa) são indisponíveis. Cite-se, para resposta no prazo legal.” O Agravante sustenta que, segundo o laudo pericial emitido pela empresa Sialo Geologia e Meio Ambiente Ltda – ME, a edificação não foi construída em APP de curso hídrico, razão pela qual a legalidade dos autos de infração deverá ser apreciada após a realização de prova pericial a ser realizada no processo de origem. Requer, diante da possibilidade de destruição da moradia, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para suspender a demolição da edificação determinada pelos AIs no 813/2018 e no 7.439/2022, sem prejuízo do Agravado adotar eventuais medidas que entender cabíveis para cobrar as demais penalidades, até o exame de mérito deste recurso;” e, ao final, a reforma da decisão agravada “suspender a pena de demolição da edificação até o trânsito em julgado da sentença do processo originário ou, subsidiriamente, até a prolação da sentença pelo Juízo a quo;”. Preparo recolhido (ID 39859207). É o relatório. Decido. O Laudo Técnico Ambiental elaborado pela empresa SIALO GEOLOGIA AMBIENTE LTDA – ME (fl. 25 ID 39859612), aparentemente de boa qualidade técnica, contrasta com o Auto de Infração Ambiental lavrado pelo Recorrido (fl. 29 ID 39859612 e fl. 2 ID 39859616). Nesse contexto em que se vislumbra a necessidade de melhor exame da infração ambiental imputada ao Recorrente, a cautela recomenda a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que não haveria como reverter a demolição iminente. Acerca de hipótese semelhante, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em sede de cognição não exauriente, a fim de garantir a utilidade do provimento jurisdicional na origem, mostra-se prudente a suspensão do ato demolitório. 2. A iminente demolição da obra pela Administração Pública, a qualquer momento, ainda que previamente notificada, configura a possível ocorrência de dano de difícil reparação, com o comprometimento da utilidade da medida judicial ajuizada perante a instância a quo em razão da perda do objeto e a impossibilidade da prestação jurisdicional. 3. Quanto ao periculum in mora, este também restou comprovado de forma cristalina, tendo em vista o perigo de grave dano e da irreversibilidade da medida demolitória, sendo evidente que o desprovimento do recurso, no presente caso, tornará inútil eventual decisão judicial que acolha a pretensão do autor. 3.1. Outrossim, a demanda exige dilação probatória considerando a documentação apresentada pelo Agravante, especialmente o laudo técnico. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (0740122-13.2021.8.07.0000, 7a T., Desa. rela.: Gislene Pinheiro, PJe: 17/3/2022)” Isto posto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de demolir a construção a que se referem os Autos de Infração Ambiental 813/2018 e 7439/2022 até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2022. Desembarador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator